Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802973-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. IDONEIDADE DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mateus Supermercados S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. nº 0820359-47.2024.8.14.0028), que rejeitou apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante como meio de caução, sob o fundamento de que, por possuir prazo determinado, não seria garantia idônea para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial com prazo de validade determinado é caução idônea para fins de suspensão da execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, desde que presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

O art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, equipara o seguro garantia judicial à fiança bancária e ao depósito em dinheiro como formas idôneas de garantia da execução, desde que observado o acréscimo de 30% sobre o valor do débito executado.

5.

A apólice apresentada pelo agravante está vigente por prazo de cinco anos (24/09/2024 a 24/09/2029), cobre integralmente o valor do débito executado com o acréscimo legal exigido e contém cláusula de manutenção da cobertura enquanto perdurar o risco, além de prever possibilidade de substituição por outra garantia aceita pelo exequente, tornando-a caução juridicamente idônea.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a validade do seguro garantia com prazo determinado, desde que acompanhada de cláusula de renovação ou substituição, e não vislumbra risco de dano à Fazenda Pública em razão da manutenção da execução garantida por esse meio.

7.

O indeferimento liminar da caução prestada sob argumento genérico de inadimplemento futuro contraria o devido processo legal, notadamente diante da suficiência formal e material da garantia e do preenchimento dos requisitos legais.

8.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos evita constrições patrimoniais desnecessárias à agravante e resguarda o interesse público, já que o crédito fiscal permanece devidamente garantido por meio previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial com prazo de validade determinado é caução idônea para fins de suspensão da execução fiscal, desde que previsto o acréscimo de 30% sobre o valor do débito e cláusula que assegure sua vigência enquanto perdurar o risco.

2.

Estando presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por caução suficiente, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

3.

A recusa imotivada de seguro garantia idôneo ofende o devido processo legal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; NCPC, art. 848, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II, com redação da Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; TJPA, AgInt nº 0816694-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025; TJSP, AI nº 21217096520238260000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 27.06.2023; TJMG, AI nº 10000211162250001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 15.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 16 de outubro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto por
Mateus Supermercados S/A
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

(Proc. nº

0820359-47.2024.8.14.0028
) opostos pelo ora agravante
,
in verbis
:

“(...)

Este Juízo entende que seguro garantia sujeito a prazo de validade não é caução idônea.

É bem verdade que a Jurisprudência do STJ oscila quanto a matéria do seguro garantia sujeito a prazo de validade como caução, porém, adoto o posicionamento que mais prudente, isto é, o que exige uma caução idônea, que efetivamente assegure a execução, isso porque esta postura evita ações totalmente infundadas sejam ajuizadas somente com propósito de retardar a satisfação do crédito tributário, valendo-se a parte maliciosamente da demora na conclusão do processo e de uma liminar não criteriosa para furtar-se do pagamento por anos.

Dessa forma, é necessário, para concessão do efeito suspensivo dos embargos a garantia do juízo por meio idôneo, isto é, por depósito do valor ou por meio da oferta de bens à penhora.

Em sendo assim, indefiro o seguro garantia como garantia do juízo, e intimo o Embargante apresentar garantia idônea da execução, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 24918784 - Pág. 1/18),
o patrono do agravante narrou que o Município de Marabá ajuizou uma Ação de Execução Fiscal em desfavor da recorrente, originada das Certidões de Dívida Ativa nº 540/2024, nº 541/2024 e nº 542/2024, cujo valor histórico das referidas CDAs é, respectivamente, de R$ 158.432,99, R$ 43.918,68 e R$ 35.512,25.

Salientou que o agravante, após ser intimado, ofereceu a Apólice SUSEP nº 036462024000107757043230, devidamente registrada, com prazo de validade estipulado entre 24/09/2024 e 24/09/2029, no valor de R$ 309.223,10 (trezentos e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos), entretanto, a autoridade de 1º proferiu a decisão ora agravada.

Ressaltou que o seguro garantia judicial é uma modalidade de garantia que tem sido amplamente utilizada como alternativa ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária, especialmente em execuções fiscais.

Arguiu que este Egrégio Tribunal entende pela possibilidade aceitação de seguro garantia com prazo de validade quando se encontra presente a possibilidade de renovação compulsória ou compromisso de substituição.

Aduziu que a manutenção da decisão recorrida impõe à agravante a possibilidade de bloqueios judiciais ou outras medidas de constrição patrimonial, gerando prejuízos financeiros e comprometendo suas atividades.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo
para que seja acolhida a apólice de seguro garantia ofertada pelo agravante.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 25294876 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de
efeito suspensivo ativo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do agravo interposto por Mateus Supermercados S/A

(Num. 26665299 - Pág. 1/5
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 27032072 - Pág. 1
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal

opostos

por

Mateus Supermercados S/A
, rejeitou o seguro garantia apresentado pelo ora agravante como caução.

Inicialmente, saliento que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC,
in verbis:

“Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que
o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em Ações de Execução Fiscal.

No caso dos autos,
ao verificar as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá, correspondente ao valor de R$ 237.863,92 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)
,
constatei que a referida apólice possui o valor de
R$ 309.223,10 (trezentos e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos)
, com o prazo de validade o período compreendido entre 24/09/2024 à 24/09/2029 (ID 24918790 - Pág. 41/50).

Além disso, constatei na referida apólice, na cláusula 8.3, que o seguro permanecerá válido enquanto houver o risco a ser coberto e o agravante não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo segurado, no caso o Município de Marabá.

Outrossim, entendo que inexistem óbices para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante, tendo em vista as condições de renovação automática do seguro garantia apresentado pelo recorrente, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública Municipal de Marabá, além do fato do montante segurado ter sido acrescido em 30% (trinta por cento).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Esse entendimento já esposado igualmente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Petrobras Distribuidora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 0802922-26.2021.8.14.0051. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à defesa apresentada, sustentando a garantia integral do débito por apólice de seguro-garantia, visando evitar atos expropriatórios prematuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se, estando integralmente garantida a execução fiscal por seguro-garantia judicial, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 permite ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e que a execução esteja devidamente garantida.

2.

O seguro-garantia judicial apresentado é instrumento idôneo e legalmente aceito como forma de garantia do juízo, conforme o art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

3.

A documentação constante nos autos demonstra a suficiência e regularidade da apólice de seguro, indicando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, notadamente para evitar a liquidação desnecessária da garantia em caso de êxito dos embargos.

4.

A concessão do efeito suspensivo não causa prejuízo à Fazenda Pública, já que o crédito exequendo encontra-se garantido e poderá ser satisfeito em caso de improcedência da defesa.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do seguro-garantia para fins de suspensão da execução fiscal, quando atendidos os requisitos legais (AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/09/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando o débito estiver integralmente garantido por seguro-garantia judicial idôneo e estiverem presentes os requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

2.

A liquidação da apólice de seguro-garantia antes da análise final dos embargos pode ensejar dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a suspensão da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021.

(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816694-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COMO MEIO IDÔNEO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de garantia integral, com base no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. Sustenta-se que a execução fiscal foi integralmente garantida por apólice de seguro regularmente apresentada antes da propositura dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro garantia, apresentada nos autos da execução fiscal originária, é meio idôneo para viabilizar o conhecimento dos embargos, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, bem como se houve error in judicando na rejeição liminar sem análise da validade da garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.043/2014 incluiu o seguro garantia entre os meios legalmente aceitos para assegurar a execução fiscal, equiparando-o à fiança bancária e ao depósito em dinheiro (art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80).

4. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do seguro garantia e estabelece que o prazo para oposição dos embargos inicia-se com a juntada do documento aos autos, nos termos do REsp 1.773.518/RJ.

5. No caso, restou comprovada a apresentação da apólice nos autos da execução fiscal principal, em 29/01/2019, tendo sido atestada sua tempestividade.

6. A sentença não analisou a validade da apólice apresentada, incorrendo em error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O seguro garantia regularmente apresentado nos autos da execução fiscal é meio idôneo para fins de garantia do juízo e viabiliza o conhecimento dos embargos, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.

2. A rejeição liminar dos embargos à execução sem a análise da validade da apólice de seguro garantia caracteriza nulidade por afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II e 16, §1º; CPC/2015, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.773.518/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/03/2019; TJMT, AgR 1006979-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/06/2024.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800756-33.2019.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. SEGURO GARANTIA ACRESCIDO DE 30%.

1. É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14.

3. No caso presente, o seguro garantia oferecido ao juízo traz assegura a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, além do que, foi acrescido no valor da apólice 30% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública;

4.Inexistencia de risco para a fazenda pública. Recurso provido. Decisão Unânime.
(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805443-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)”

Destarte, entendo que não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo agravante, visto que a execução está garantida por seguro garantia, conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025